Tribunal: TJSP
Processo: 2024097-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Empresa em recuperação judicial. Possibilidade de penhora de imóvel. Recuperação judicial que não atinge os créditos fiscais, por expressa disposição legal. Anterior suspensão do julgamento do presente recurso diante da afetação do Tema 987 do STJ. Alteração na lei 11.101/05 que restou prejudicada a suspensão. Alteração legal que consignou a competência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Empresa em recuperação judicial. Possibilidade de penhora de imóvel. Recuperação judicial que não atinge os créditos fiscais, por expressa disposição legal. Anterior suspensão do julgamento do presente recurso diante da afetação do Tema 987 do STJ. Alteração na lei 11.101/05 que restou prejudicada a suspensão. Alteração legal que consignou a competência do Juízo da Recuperação Judicial apenas para propor cooperação judicial ao Juízo da Execução Fiscal visando a substituição de penhora sobre bens de capital essenciais a atividade da empresa, mas mediante observância da regra do art. 805 do NCPC. Decisão mantida. Recurso improvido, com observação.